Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0719496-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIOS DE MIRANDA FERREIRA IMPETRANTE: PEDRO RICARDO GUIMARAES DA COSTA, JOSE VICTOR BARROS AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com o escopo de se obter a revogação do r. decreto de prisão preventiva que fora proferido contra MARCOS VINICIOS MIRANDA, ora paciente. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, os ilustres impetrantes esclarecem que o paciente se encontra preso preventivamente desde 08/05/2024, pela suposta prática dos crimes de roubo e corrupção de menores. Alegam que, não obstante a prisão tenha decorrido de flagrante, a conversão dele em custódia preventiva não foi arrimada em elementos concretos, tratando-se de decisão genérica. Asseveram que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, não existindo risco à ordem pública, nem indícios de que voltará a delinquir, em caso de sua soltura. Requerem, nesse rumo, em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Conforme consta dos autos do inquérito policial (IP 0703747-48), o paciente foi preso em flagrante, pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no art. 157, § 2o II, IV e VII do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90 (ID 196101388 do IP). Segundo a versão apresentada pela d. autoridade policial condutora do flagrante, foi ela acionada na madrugada, em razão de um roubo de veículo monitorado por rastreador. Diante disso, “a guarnição deslocou-se ao local informado pela vítima (...); que ao chegar ao local, encontraram o referido veículo e ao lado havia três indivíduos (...); que realizaram a busca pessoal e não encontraram a chave do veículo; que certo momento da abordagem o maior de idade MARCOS VINICIUS DE MIRANDA FERREIRA confessou que havia jogado a chave do veículo no matagal e ele próprio se dirigiu ao local e pegou a referida chave do veículo; que o menor NATAN OLIVEIRA DOS SANTOS confessou que havia mediante o uso de uma faca subtraído o veículo da vítima” (ID 19610180o do IP). Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, fundamentando, para tanto, o seguinte (ID 196274486 do IP): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo em concurso de agentes, em que os autuados abordaram a vítima, motorista de aplicativo, surpreendendo-a com a faca em seu pescoço. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Em que pesem as considerações agitada pela d. defesa, não se pode cogitar no caso em exame da existência de qualquer ilegalidade ou coação manifestas, aptas para justificar a desconstituição da custódia cautelar, em sede liminar. Na verdade, ao menos por um juízo de restrita delibação, conclui-se que a decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, considerando os indícios existentes até o momento e que sugerem extrema periculosidade na execução do delito. Com efeito, segundo o depoimento da vítima na delegacia de polícia, “recebeu um pedido de uma corrida pelo aplicativo 99, em nome de uma mulher de nome AGATA; que se deslocou ao endereço, onde estavam dois rapazes, posteriormente como sendo os adolescentes Natan Oliveira dos Santos e Marcus Vitor Almeida da Silva; que os mesmos disseram que haviam solicitado a corrida; que os adolescentes entraram no carro já anunciando o assalto, sendo que o adolescente Marcus Vitor já colocou uma faca no pescoço do declarante; que rapidamente um outro autor, posteriormente identificado como sendo o imputável Marcos Vinicius de Miranda Ferreira, se aproximou do veículo ao lado do declarante e disse que iria levar o declarante com o carro” (ID 59055800). Aludido relato, reiterado pelo depoimento do próprio adolescente, indica, além do próprio crime de roubo, o delito de corrupção de menores. Além disso, trata-se de circunstância suficiente para indicar forte instabilidade à ordem pública, não apenas em razão da forma como cometido o roubo, como por ter se dirigido contra motorista de aplicativo, que se encontrava trabalhando e prestando um serviço de extrema relevância à comunidade. Como é cediço, a jurisprudência pátria considera que a forma como cometido o delito pode ser fundamento idôneo para justificar a restrição cautelar. Também ensina a melhor doutrina que a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Este egrégio Tribunal de Justiça, a respeito do tema em comento, já assim decidiu: “Prisão preventiva. Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. 1 - A gravidade concreta do crime - roubo cometido com emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes, com agressão física a uma das vítimas e ameaça de morte às duas vítimas -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1832899, 07089764620248070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Diante deste cenário e a partir de um juízo perfunctório, não se pode extrair dos autos a existência de qualquer abuso ou constrangimento ilegal manifestos por parte da r. decisão hostilizada. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de liminar aqui formulado. Requisitem-se as informações de praxe ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado de Autoridade coatora. Feito, encaminhem-se os presentes autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 14 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator